Tribunal: STF
Processo: ARE 1419507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Acidente do trabalho — Ação rescisória de acórdão sob a alegação de manifesta violação à norma jurídica — Acórdão rescindendo que reconheceu a impossibilidade de cumulação do auxílio acidente com a aposentadoria especial de titularidade do autor, seguindo orientação firmada pelo c. STJ, em sede de recurso repetitivo (Resp nº 1.296.673/MG e Súmula 507/STJ), no sentido de ser possível a cumulação das benesses somente se ambas forem anteriores à publicação da MP 1.596-14/1997, convertida na Lei nº 9.528/97 — Hipótese dos autos em que negada a cumulação porque a aposentadoria especial foi deferida posteriormente à vigência da citada norma — Pretensão de rediscussão dos temas debatidos - Não configurada hipótese prevista no art. 966, v, do CPC — Improcedência do pedido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Direito Previdenciário. 4. Acumulação de aposentadoria por tempo de serviço com auxílio-acidente. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 6. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 7. Alegada violação aos limites da coisa julgada. ARE-RG 748.371 (tema 660). 8. Competência da Justiça Federal. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 859.087/SP - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/4/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA E AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL QUE SE ENCONTRAM DISSOCIADAS DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. 1.A possibilidade de cumulação de benefício acidentário com aposentadoria é restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 2. Inovação em sede de agravo regimental, caso em que não há como afastar o óbice da Súmula 284 desta nossa Corte. 3. Agravo regimental desprovido” (AI nº 592.954/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 5/3/10).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente